Tribunal: TJDFT
Processo: 0721865-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721865-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF AGRAVADO: RAYANNE CRISTINA ARAUJO BALBINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação ordinária (PJe n. 0718597-53.2023.8.07.0016), determinou a exclusão de um dos requeridos da demanda, sob o seguinte fundamento: A ação foi proposta em desfavor da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes e do Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES, porém esse age como mero executor do contrato delegado pelo primeiro réu, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o segundo réu do polo passivo. Sustenta a agravante que o interesse processual e a legitimidade são requisitos que devem ser aferidos com base na teoria da asserção. Afirma que a parte adversa deixa claro que o objeto do processo é a nulidade da decisão proferida pela avaliação da Comissão de Heteroidentificação; assim, entende que a banca deve figurar no polo passivo como litisconsorte, visto que está sendo impugnado um ato por ela cometido, de sorte que esta deve vir aos autos para defender a validade do ato praticado, uma vez que eventual decisão afetará sua esfera jurídica. Ressalta que a empresa organizadora é pessoa jurídica de direito privado e, portanto, possui capacidade e legitimidade para responder pelos seus atos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de reconhecer a legitimidade passiva da banca examinadora. Dispensado o recolhimento do preparo (art. 1.007, §1o, do CPC). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cinge-se a pretensão recursal em obter o reconhecimento de que a banca examinadora deva prosseguir no feito originário em virtude de sua legitimidade passiva, uma vez que o ato impugnado pela requerente foi praticado por ela, sendo a organizadora do concurso detentora de capacidade para responder pelo ato produzido. No que tange à questão vertida, compartilho do entendimento segundo o qual, em se tratando de concurso público, a banca examinadora é mera executora do certame, agindo em nome da Administração Pública em sua condução, de modo que eventual impugnação a ato praticado deve ser direcionada ao Poder Público, legítimo titular do ato administrativo. Sob esse fundamento, a jurisprudência tem reconhecido a ilegitimidade passiva da banca examinadora em figurar em litisconsórcio passivo nas demandas em que se discute critério de correção/avaliação utilizados pela organizadora do concurso, restando, portanto, ausente a probabilidade do direito do recorrente. Confira-se julgados desta c. 8a Turma Cível, in verbis: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DF. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. BANCA EXAMINADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CAPACIDADE LABORAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO INAPTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A banca examinadora opera como mero executor do certame, agindo como contratado do Distrito Federal, em nome de quem atua, ensejando que o legítimo titular do ato administrativo seja o próprio ente distrital, que deve, portanto, ocupar isoladamente o polo passivo da lide principal. Precedentes. 2. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Constatada a controvérsia a respeito da capacidade laboral do agravante para o exercício do cargo público para o qual se inscreveu no certame, o litígio somente poderá ser dirimido mediante a produção de prova técnica, especialmente a prova pericial, de modo que deve ser mantido o indeferimento do pedido de antecipação da tutela de urgência. 4. Não obstante esteja evidenciada a inegável prática de conduta contraditória por parte do CEBRASPE, no que diz respeito à reprovação na avaliação biopsicossocial, tal fato não conduz, inexoravelmente, ao deferimento da tutela antecipada pretendida pelo agravante, haja vista que ainda pairam dúvidas acerca da capacidade do recorrente para o exercício do cargo de agente da Polícia Civil, uma vez que é portador de Síndrome de Asperger, tornando necessário aguardar a instrução processual com a competente dilação probatória. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1699579, 07022777320238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE ESCRITURÁRIO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA. ACOLHIDA. ALTERAÇÕES NO EDITAL. CRITÉRIOS PARA CORREÇÃO DAS PROVAS DISCURSIVAS. REMANEJAMENTO DE POSIÇÕES EXCEDENTES NA LISTAGEM ESPECÍFICA PARA A LISTAGEM GERAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Tendo em vista que os impetrantes questionam regras editalícias pertinentes ao número de candidatos que teriam as provas discursivas corrigidas, a partir da classificação obtida na avaliação objetiva, regras essas traçadas pela sociedade de economia mista cujo cargo é objeto do certame, impositivo o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da banca examinadora. 2. Evidenciado que as alterações no edital de concurso foram realizadas em prazo razoável para que todos os candidatos soubessem a partir de qual classificação as suas provas discursivas seriam corrigidas, notadamente por não mais existir diferença de posições a serem remanejadas, uma vez que seriam avaliadas as redações de todos os candidatos com deficiência aprovados na prova objetiva, não há, pois, qualquer violação à segurança jurídica ou, ainda, aos princípios da Isonomia e da Vinculação ao Instrumento Convocatório. 3. Apelação Cível conhecida. Preliminar acolhida e, no mérito, recurso não provido. (Acórdão 1312257, 07303612320198070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA ORGANIZADORA. CONCURSO PÚBLICO. 1. A banca examinadora não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda quando constatado seu papel de mera executora do concurso, cabendo-lhe tão somente cumprir os atos definidos pelo contratante, ou seja, atos de execução para operacionalizar o certame. 2. Processo extinto sem julgamento de mérito. (Acórdão 1220719, 07086661320198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. BANCA EXAMINADORA. INVIABILIDADE. EXAME PSICOTÉCNICO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. NOVA AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. Não há se falar em litisconsórcio passivo da banca examinadora quando se está em jogo a nulidade de ato administrativo praticado em Concurso Público, porquanto a organizadora do Certame seria mera executora material dos referidos atos, cujo sujeito, em verdade, é a Administração Pública. 2. A probabilidade de provimento do recurso deve ser analisada com atenção ao Princípio da Colegialidade, pois, embora tenha lugar uma percepção singular do Magistrado Relator, quem julga o recurso, quem é o Juiz Natural, é o Colegiado e, conforme se verifica pelos precedentes específicos do mesmo concurso do agravante, a Turma vem decidindo que a ausência de critérios objetivos do exame psicotécnico possibilita ao candidato submeter-se a uma nova avaliação psicológica. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno julgado prejudicado. (Acórdão 1206220, 07046562620198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator